Tribunal: TJPA
Processo: 0000785-92.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000785-92.2019.8.14.0401

APELANTE: ALESSANDRO SOUZA REIS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – FURTO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIA OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a autoria delitiva do acusado, não havendo que se falar em insuficiência probatória. Igualmente, inviável a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que não se verifica a mínima ofensividade da conduta do agente tampouco reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Ademais, é cediço a prescindibilidade de laudo pericial ante a existência de outras provas que, em consonância, demonstrem o rompimento, uma vez não ser razoável a vítima se colocar em situação de risco, enquanto aguarda o comparecimento de perícia, já que, o acusado, neste caso, arrombou o balancim da residência. Precedentes.

REFORMA DA PENA. APLICAÇÃO DO
QUANTUM
MÁXIMO PARA REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE. 2. O juízo reduziu a pena em 1/3, pela tentativa, a qual mantenho, considerando que o magistrado, atinente aos fatos e dentro dos parâmetros legais, fundamentou a aplicação do patamar no
iter criminis
percorrido pelo acusado, próximo a consumação, restando a pena inalterada em 1 ano e 4 meses de reclusão.

Importante ressaltar que não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, uma vez que não há lapso temporal superior ao disposto no art. 109, V do CPB entre os marcos interruptivos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidia pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

ALESSANDRO SOUZA REIS DA SILVA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Capital que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 155, § 4º, I c/c art. 14, II ambos do Código Penal.

Consta na denúncia que no dia 13.01.2019 o acusado mediante arrombamento entrou na residência da vítima para subtrair diversos objetos. Após suspeita de que havia um rapaz tentando entrar no imóvel, a vítima retornou a residência quando flagrou o acusado dormindo no interior do imóvel, depois de ter separado vários utensílios que guarnecem a casa como lâmpadas, louças, churrasqueira, entre outros, visando subtrai-los e, em ato continuo, saiu em busca de ajuda e ao se deparar com a guarda municipal contou o caso os quais se deslocaram ao imóvel e encontraram o acusado e os objetos separados que pretendia subtrair, sendo assim, detido.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Alessandro Souza Reis da Silva a pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, I c/c art. 14, II ambos do Código Penal Brasileiro.

Inconformado o acusado recorreu da decisão, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória ou aplicação do princípio da insignificância e, alternativamente a reforma da pena base e aplicação da tentativa no
quantum
de 2/3.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, não há que se falar em insuficiência probatória, se restou demonstrado, pelos depoimentos testemunhais, a autoria delitiva do ora apelante, transcrevo:

Margarida Maria de Assunção Caldas, em juízo afirmou que “o
cunhado da depoente que é motorista de taxi passou cedo lá e viu um jovem mexendo nas maçanetas do portão e perguntou o que ele queria lá e o jovem respondeu que queria falar com alguém da casa, ele disse que não tinha ninguém, e que só voltariam mais tarde, ai então ele saiu e depois voltou, quando ele voltou o rapaz não estava mais, ai falou para a irmã da depoente a qual ligou para a depoente disse que tinha um cara rondando a casa e que era para ir lá. Que quando chegou abriu a casa e começou a fazer a limpeza, foi na área e quando chegou viu que ele havia tirado uma parte do balancinho; que ele foi para a porta da frente que é de vidro e chegando lá ele não conseguiu abrir, no local ele largou a sandália dele as peças e eu não sabia de onde era; que separou umas peças arrumadas, que tinha dentro louça, bandejas de inox; que quando o cunhado da depoente bateu na porta sua irmã desceu para abrir, e que a depoente já iria embora, mas resolveu voltar e foi pela porta de vidro e lá se deparou com o acusado deitado atras da porta e que saiu pedindo socorro, e como uma viatura da guarda municipal ia passando, foi quando eles entraram lá
(...)”.

A irmã da depoente, sra. Alda Helena, declarou os mesmos fatos.

Assim a tese de absolvição por insuficiência probatória, não há como prosperar diante das provas colacionadas que demonstram a autoria delitiva do apelante.

Quanto a aplicação do principio da insignificância, sabe-se que o STF tem orientação no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve-se levar em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não se deve ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.

Pelos fatos delineados nos autos, não se verifica a mínima ofensividade da conduta do agente tampouco reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, o qual utilizou-se de obstáculo ao arrombar o imóvel da vítima e separou objetos que seriam subtraídos da residência. Ademais, é cediço a prescindibilidade de laudo pericial ante a existência de outras provas que, em consonância, demonstrem o rompimento, uma vez não ser razoável a vitima se colocar em situação de risco, enquanto aguarda o comparecimento de perícia, já que, o acusado, neste caso, arrombou o balancim da residência. Transcrevo jurisprudência do STJ nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior "tem-se orientado pela possibilidade de substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, como no caso dos autos em que foi violada a porta da residência, não sendo razoável a exigência de que a vítima mantenha a cena do crime intacta até o comparecimento da perícia no local, colocando-se em situação de risco"
(AgRg no REsp n. 1.492.641/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2015, DJe 29/6/2015).

2. No caso, nada de concreto restou declinado que constitua motivação idônea para a dispensa da perícia, embora a infração penal tenha deixado vestígios, conforme o reconhecido no decreto condenatório, impondo-se, portanto, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 701.932/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022.)

Portanto, inviável a aplicação do princípio da insignificância.

Na dosimetria de pena, pugna a defesa pela aplicação do patamar máximo de 2/3 a causa de diminuição de pena pela tentativa. O juízo reduziu a pena em 1/3, pela tentativa, a qual mantenho, considerando que o magistrado, atinente aos fatos e dentro dos parâmetros legais, fundamentou a aplicação do patamar no
iter criminis
percorrido pelo acusado, próximo a consumação, restando a pena inalterada em 1 ano e 4 meses de reclusão.

Importante ressaltar que não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, uma vez que não há lapso temporal superior ao disposto no art. 109, V do CPB entre os marcos interruptivos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, data vênia o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 29/07/2022